Tribunal: TJBA
Processo: 8073457-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073457-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CONDOMINIO MIRANTE

Advogado(s)
:
VALZIRA GONCALVES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA REPARO DE CALÇADA. PRAZO LEGAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE O ENTE PÚBLICO ESTIPULAR PRAZO INFERIOR AO PREVISTO EM LEI. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Salvador interpôs Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, nos autos da Ação nº 8128649-86.2024.8.05.0001, deferiu tutela provisória de urgência determinando a suspensão dos efeitos da Notificação nº 230251 da SEDUR e a abstenção de qualquer ato relacionado até decisão final.

2. No Agravo de Instrumento, o Município sustentou que, embora a agravada alegasse impossibilidade financeira para o custeio da obra no prazo de 15 dias estipulado, houve prorrogação por mais 15 dias e, posteriormente, por mais 30 dias. Argumentou que a urgência da intervenção justificaria a fixação do prazo inferior ao previsto na legislação municipal.

3. O relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que a legislação expressamente prevê prazo de dois meses para a execução das obras, ao passo que o Município notificou o particular para cumprimento em 15 dias.

4. A agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Em seguida, o Município interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, reiterando a necessidade de intervenção urgente.

5. A agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, defendendo o improvimento do recurso e alegando perda superveniente do objeto em virtude do cumprimento da obra.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a fixação, pela Administração Pública, de prazo inferior ao previsto em lei para a execução de obra de reparo de calçada; (ii) saber se, com o julgamento do Agravo de Instrumento, ocorre a perda do objeto do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. De início, ressalta-se que não há perda de objeto do agravo de instrumento pelo cumprimento da obra determinada, uma vez que seria possível a incidência de multa por ausência de obediência do prazo determinado de 15 dias.

8. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

9. A notificação administrativa que determinou a realização da obra no prazo de 15 dias violou o disposto no art. 1º, § 2º, da Lei Municipal nº 9.281/2017, que estabelece o prazo de até dois meses para conclusão das obras após ciência da notificação.

10. O princípio da legalidade, previsto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública a estrita observância das normas legais, vedando a imposição de obrigações além ou aquém do que determina a legislação.

11. O ato administrativo que determina o cumprimento de obrigação em prazo inferior ao legalmente previsto configura afronta ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, conduzindo à sua nulidade.

12. As prorrogações posteriores concedidas pelo Município não possuem o condão de sanar o vício originário da notificação.

13. A perda superveniente do objeto do Agravo Interno decorre do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, para manter a decisão de origem que deferiu a tutela provisória.

15. Agravo Interno julgado prejudicado por perda superveniente do objeto.

16. Tese de julgamento: A fixação, pela Administração Pública, de prazo inferior ao previsto em lei para a execução de obrigação imposta ao administrado configura violação ao princípio da legalidade, ensejando a nulidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, art. 37,
caput

- Código de Processo Civil, art. 300

- Lei Municipal nº 9.281/2017, art. 1º, § 2º

Jurisprudência relevante citada

- TJBA, AgRg nº 0010553-38.2016.8.05.0000/50000

- TJSP, AGV nº 2181162-35.2016.8.26.0000

- TJRS, Agravo nº 70078987724

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8073457-74.2024.8.05.0000 em que é agravante
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e agravado
CONDOM
Í
NIO MIRANTE
,

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEG
A
R

PROVIMENT
O

ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator.